Tribunal: TJBA
Processo: 0082866-72.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0082866-72.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE BATISTA DE DEUS Advogado(s): LAIS PINTO FERREIRA, ANNE GABRIELLE ALVES MOTA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CESSAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO. INCAPACIDADE DECORRENTE DA MESMA MOLÉSTIA. PROVA PERICIAL INCONCLUSIVA QUANTO AO PERÍODO. ELEMENTOS DOCUMENTAIS QUE COMPROVAM A MANUTENÇÃO DO ESTADO INCAPACITANTE. CONCESSÃO POSTERIOR DE NOVO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO DE CONTINUIDADE DA INCAPACIDADE. PROVA DA AUSÊNCIA DE REMUNERAÇÃO OU RETORNO AO LABOR. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA RECONHECER O DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXILIO DOENÇAACIDENTÁRIO NO PERIODO DE 30/11/2006 A 29/06/2007, PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS, ACRESCIDAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Cobrança ajuizada por segurado contra o INSS, com pedido de pagamento de auxílio-doença acidentário referente ao período de 30/11/2006 a 29/06/2007, período no qual não recebeu benefício nem remuneração da empregadora. 2. Sentença do Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho de Salvador/BA que julgou improcedente o pedido, por ausência de incapacidade, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. 3. Apelação interposta pelo autor, alegando que o laudo pericial não enfrentou a incapacidade no período requerido, e que documentos como o CNIS e laudos médicos demonstram continuidade da incapacidade e ausência de rendimentos no período. 4. Requereu a concessão do benefício pleiteado com pagamento das parcelas vencidas, correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios. 5. O INSS não apresentou contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em saber se o autor faz jus ao recebimento do auxílio-doença acidentário no período de 30/11/2006 a 29/06/2007, em razão da persistência da incapacidade laboral constatada por laudo pericial e ausência de percepção de rendimentos, configurando o chamado limbo previdenciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. O laudo pericial reconhece que o autor apresenta amaurose total no olho esquerdo, decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 2004, com diversas cirurgias infrutíferas e sequelas permanentes, embora o tenha considerado apto para trabalho na data da perícia. 8. A perícia não delimitou o período exato de recuperação funcional, sendo possível inferir, dos exames e do CNIS, a persistência da incapacidade entre a cessação do benefício e sua posterior reativação. 9. A jurisprudência firmada reconhece a presunção de continuidade da incapacidade no intervalo entre a cessação indevida e nova concessão do benefício. PRECEDENTES. 10. A sentença deixou de enfrentar a controvérsia central, centrando-se na capacidade atual, razão pela qual merece reforma. 11. É devida a condenação ao pagamento do benefício no período indicado, com aplicação do INPC e juros da poupança até a EC 113/2021, após o que se aplica exclusivamente a taxa SELIC. 12. Os honorários advocatícios são fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Apelação conhecida e provida, para condenar o INSS ao pagamento do auxílio por incapacidade temporária referente ao período de 30/11/2006 a 29/06/2007. Tese de julgamento: "É presumida a continuidade da incapacidade laboral quando comprovada a cessação indevida de benefício e a posterior concessão de novo auxílio por incapacidade decorrente da mesma moléstia, impondo-se o reconhecimento do direito ao benefício no período intermediário, quando não demonstrada a recuperação funcional do segurado." Dispositivos relevantes citados: · Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXVII e LIV · Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º, e 487, I · Lei nº 8.213/91, art. 59 Jurisprudência relevante citada: · TRF-4 - AC: 5004423-07.2021.4.04.9999, Relatora: ANA CRISTINA FERRO BLASI, julgado em 17/02/2023, 11ª Turma Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0082866-72.2008.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE BATISTA DE DEUS e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.